Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-76.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMINATÓRIA. FRAUDE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. EXIGIBILIDADE CONFIRMADA. DANO MORAL. OMISSÃO CONSTATADA NA SENTENÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. A execução de multa já fixada, por descumprimento da ordem judicial, é questão afeta à fase de cumprimento de sentença, o que demonstra a inadequação da formulação em apelação.

2. A relação jurídica em apreço se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor é o destinatário final dos serviços financeiros prestado pela ré, aplicando-se a responsabilidade objetiva pelos danos causados em decorrência do serviço, nos termos do art. 14 do mencionado diploma.

3. A sentença que julga o pedido procedente, sem se pronunciar a respeito de determinado tópico do pedido incorre em clara omissão, e a configura como citra petita, a ser sanada com fundamento no art. 1013, §1o, do mesmo diploma processual.

4. Consoante previsão do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo engano justificável. Na presente hipótese, restou demonstrada a cobrança indevida do consumidor e, sendo evidente a conduta contrária à boa-fé objetiva, deve a instituição financeira assumir o risco da atividade. Devida, portanto, a restituição, em dobro, das parcelas recebidas pelo banco.

5. É cediço que, em se tratando de inexistência da contratação que ocasionou desconto na conta de FGTS do autor, é assente a presença de ato ilícito configurado do dano moral, que deve ser adequadamente compensado.

6. Para a fixação da indenização, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure do enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, o valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), traduz, no caso, deve ser mantido porquanto traduz o conceito da justa reparação.

7. O valor da condenação para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais é integrado tanto pelo valor da indenização por dano moral e quanto pelo correspondente à repetição do indébito dobrado.

8. Recurso conhecido em parte e provido em parte.